Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727718-81.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUBRI DE OLIVEIRA ECOTEM APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissão de seus embargos de declaração alegada em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes modificar, acrescentar ou fazer quaisquer modificações em suas razões recursais no prazo para manifestação em atenção ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator